Tribunal: CARF
Processo: 18050.720635/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720635/2017-53
ACÓRDÃO
1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DESISTÊNCIA. QUITAÇÃO DO CRÉDITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
Manifestada em petição nos autos do processo a renúncia ao recurso
interposto, e ante a quitação integral do crédito tributário, nos termos do
art. 156 do CTN, não se pode mais cogitar o conhecimento do recurso
voluntário da responsável, conforme se extrai do artigo 133 e parágrafos,
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
em face da perda de objeto do litígio e do interesse de agir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por perda de objeto em razão da quitação do crédito tributário em litígio,
nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário às efls. 2450/2471, contra acórdão da DRJ
(efls.2411/2438) que julgou improcedente manifestação impugnação administrativa do
contribuinte e responsáveis (efls. 1820/1835; 2388/2406; 2332/2352) movida contra auto de
infração que constituiu crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF (efl.03/64), lastreado
em TVF (efls.66/96), além de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido
e juros moratórios referente a 2012.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração de IRPJ e
tributos reflexos (fls. 02 e ss.), em relação ao ano-calendário de 2012, após ter a
Autoridade Fiscal constatado que houve omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada e de receita bruta mensal na
prestação de serviços profissionais legalmente regulamentados, deflagrando o
arbitramento do lucro com supedâneo no art. 530, I e III do RIR/99 (fls. 05, 26 e
78, respectivamente).
No seu Termo de Verificação Fiscal (TVF), informa a Autoridade que antecedeu a
presente ação fiscal, diligência realizada junto ao contribuinte, TDPF- 05.1.01.00-
2015-00353-7, cujos Termos e respostas encontram-se no Anexo 1-2, que visou
subsidiar ação fiscal, TDPF- 05.1.01.00-2014-00237-5, procedimento de
fiscalização junto ao contribuinte ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL PIERRE
BOURDIEU, CNPJ no 03.688.027/0001-07, que culminou com a lavratura do Auto
de Infração, PAF- 10580.725.201/2015-88, cuja cópia do Termo de Verificação
Fiscal, que consolida a descrição da apuração dos fatos verificados no curso da
mencionada ação fiscal, encontra-se no Anexo 7.
A Autoridade descreve no item 4 do TVF o esquema de desvio de recursos
públicos através da ONG PIERRE BORDIEU.
Quanto às infrações, no item 6.2.1 do TVF, discorre a Autoridade Fiscal dos
valores recebidos constantes da planilha 01, anexo do Termo de Fiscalização 03,
informando que os Termos e respostas estão contidos no Anexo 01 do TVF.
Explica a autoridade que na resposta ao Termo de Início de Fiscalização (TIF),
apresentada em 26/04/2016, em relação aos valores recebidos, constantes na
planilha anexa ao TIF, contida no Anexo 6, afirma que: “... os valores destacados
na lista anexa, foram recebidos em decorrência da prestação de serviços de
consultoria.”. Destaca que, ao longo de todo período da ação fiscal, após diversas
intimações, não foram comprovadas as mencionadas prestações de serviços.
Acrescenta a Autoridade que após várias solicitações de prorrogação de prazo
para atendimento, informou na resposta ao TF-03, apresentada em 13/06/2016,
que: “... em razões de erros procedimentais e por equívoco não foram emitidas
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
3
Notas Fiscais referentes aos serviços de consultoria e assessoria prestados, que
redundaram nos créditos constantes na Planilha – Anexo 01”. Declara ainda que a
comprovação da origem dos valores depositados necessita de um maior tempo.
Realça a Autoridade que, apesar de sucessivas reintimações, e transcorrido longo
tempo desde a manifestação de necessidade de ampliação do prazo para
atendimento, nenhum elemento comprobatório foi apresentado.
Aponta também que no termo de declaração firmado em 05/08/2016 pelo sócio
administrador Michel Soares Reis, após receber mais uma vez planilha 01 indicada
acima, na qual constam valores relativos a recursos públicos desviados através da
ONG, e de ser informado de que estes valores foram depositados por: Alã
Meneses Guedes, CPF- 790.558.425-91; Ítalo Goes Menezes, CPF- 818.208.445-87
e Paulo César Carvalho dos Santos Torres, CPF- 021.723.575-10, afirmou
desconhecer estas três pessoas físicas e que não foram emitidas notas fiscais
relativas aos ingressos incluídos na “planilha 01”, reconhecendo a omissão de
receitas.
No item 6.2.2 do TVF, relata a Autoridade que além dos valores depositados na
conta Bancária Bradesco Agência 3326, Conta Corrente 0057025/7, descritos no
item 6.2.1, outros valores depositados nesta mesma conta, constantes na planilha
denominada “Anexo 02” ao Termo de Fiscalização 03, foram objeto de intimação
através dos Termos de Fiscalização 03, 04 e 05, para que fossem comprovadas a
origem.
Explica a Autoridade que na resposta apresentada em 13/06/2016 a Soares Reis
apresenta planilha contendo indicação de notas fiscais emitidas correspondente a
parte destes valores, informando que, para a comprovação da origem através de
escrituração contábil, demandaria mais tempo. Afirma que o interessado não
apresentou qualquer elemento que ateste a efetividade da realização dos
serviços, seja daqueles cujos valores estariam amparados por notas fiscais
emitidas, seja dos demais.
Através do Termo de Fiscalização 06, a Soares Reis foi reintimada a apresentar
comprovação relativa aos depósitos bancários contidos na denominada planilha
02 ao TF-03, em relação aos quais não apresentou sequer notas fiscais que
amparem os depósitos.
Informa que o Anexo 12, contém planilha elaborada pelo contribuinte indicando
data, nome, valor e número da nota fiscal para quase todos os valores
depositados objeto de intimação e contido na planilha denominada “anexo 02” ao
TF-03.
Reitera que para uma parte dos valores contidos no Anexo 2 ao TF-03,
submetidos a intimação para comprovação da origem, o contribuinte apresentou
notas fiscais emitidas, e cópias de cheques, apesar de que os depósitos terem sido
realizados em espécie.
Para alguns depósitos, sequer cópia de cheques ou notas fiscais emitidas foram
apresentados, atribuindo-se estes valores a depósitos em espécie feitos pelo
próprio contribuinte fiscalizado ou pelo seu sócio administrador Michel Soares
Reis.
Visando facilitar o entendimento e favorecer ao direito à ampla defesa, os valores
objeto de lançamento como sendo depósitos de origem não comprovadas,
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
4
oriundos da ausência de comprovação dos valores contidos no anexo 2 ao TF-03,
foram segregados em 02 (duas) partes pela Autoridade:
I – Valores depositados pelos operadores do esquema de desvio de recursos
públicos da ONG, Ítalo Góes Menezes e Alã Meneses Guedes, em relação aos
quais o contribuinte fiscalizado indica serem decorrentes de consultoria jurídica
sem apresentar sequer nota fiscal relativa aos supostos serviços prestados;
II – Valores em relação aos quais o contribuinte fiscalizado atribui os depósitos em
espécie ao próprio contribuinte ou ao seu sócio administrador Michel Soares Reis,
sem apresentar qualquer elemento comprobatório para justificar os depósitos
feitos em espécie.
No item 6.2.3, informa que o contribuinte foi regularmente intimado a justificar a
origem dos valores relacionados contidos na planilha denominada anexo 04 ao
TF- 03, reintimado através do TF-04 e TF-05. O interessado encaminhou em
13/06/2016, cópia de
Notas Fiscais e planilha de depósito, Anexo 15, sem justificar a origem de tais
recursos, justificando a falta de discriminação dos valores em função de estar
aguardando informações da contabilidade. Deixou de apresentar contratos ou
demonstrar a efetiva prestação dos serviços. A Autoridade destaca que apenas
em relação a uma parte dos valores depositados foi apresentada nota fiscal
correspondente.
Os valores que foram objeto de lançamento descrito neste item são aqueles em
relação aos quais não houve a emissão de nota fiscal, consolidados na planilha
contida no Anexo 30, relativa aos depósitos bancários não comprovados dos
valores depositados na conta corrente – 10256-3, Agência- 2971-8, mantida
junto ao Banco do Brasil.
No item 6.3, relata acerca dos valores correspondentes às notas fiscais emitidas
pela SOARES REIS. Informa que foram considerados os valores apurados com
base na totalização das notas fiscais emitidas. Apresenta planilha indicando o
valor correspondente à Receita Bruta Mensal, os valores retidos na fonte e
aqueles declarados em DCTF correspondentes a cada um dos tributos,
considerados no lançamento tributário realizado.
Explica que os valores retidos e os declarados foram considerados no auto de
infração lavrado.
Explica que no Anexo 16, documento apresentado pelo contribuinte em
atendimento à intimação, estão relacionadas as Notas Fiscais emitidas em 2012. A
planilha contida no anexo 16-1, apresenta a totalização das notas fiscais emitidas
com base nos dados contidos no anexo 16, que não apresenta indicação de
retenção. Os valores declarados em DCTF estão apresentados no Anexo 61.
Expõe também a Autoridade que, conforme relatado no item 3, a Prefeitura de
Salvador apresentou arquivo contendo notas fiscais emitidas, arquivo no Anexo
62. A partir deste arquivo, foram agrupadas as Notas fiscais por mês de emissão e
excluídas as notas canceladas, gerando o arquivo contido no Anexo 63, “Arquivo
SEFAZ – Notas Fiscais Trabalhadas”. A partir do arquivo contido no Anexo 63
foram obtidos os totais de receita com base nas notas fiscais emitidas. Os valores
obtidos com base no arquivo fornecido pela SEFAZ- Salvador, coincidem com
aqueles apresentados pelo contribuinte, sendo aqueles indicados na planilha
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
5
abaixo. Os valores correspondentes às retenções dos tributos objeto de
lançamento, foram obtidos a partir das Notas Fiscais emitidas e com base em
demonstrativo fornecido pelo contribuinte, contidos nos Anexos 64-1 a 64-2,
demonstrando por mês os valores retidos considerados no auto de infração
lavrado. Estes valores retidos foram conferidos por amostragem com base nas
cópias de notas fiscais apresentadas à fiscalização.
Anexo 65-1 a 65-12.
Apresentou a tabela abaixo (fl. 83):

A autoridade qualificou a multa, conforme descreve no item 6.4, com base na
recusa do contribuinte em indicar à fiscalização, apesar das reiteradas intimações,
a origem dos valores creditados, afirmando de forma vaga e genérica como sendo
decorrentes de consultorias. Entende que esta conduta configura a intenção
dolosa dos administradores do contribuinte fiscalizado. Considerou então como
prática de sonegação, conforme disposto no art. 71 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, configurada pela tentativa fraudulenta de ocultação da
atividade empresarial com o consequente não oferecimento à tributação dos
valores devidos.
A Autoridade responsabilizou também Michel Soares Reis, CPF- 899.249.595-15 e
Maria Fernanda Ribeiro Serravalle, CPF- 887.960.275-68, consoante item 8 do
respectivo TVF (fls. 89 e ss.). Irresignado com a autuação, a interessada
apresentou impugnação (fls. 1819/1834) e juntou documentos (fls. 1835/2327).
Inicialmente, alega a autuada que as acusações realizadas pela fiscalização são
inúmeras e todas fundamentadas em presunções, em uma clara tentativa de se
utilizar das autuações para punir a Impugnante por um suposto desvio de
recursos públicos, o qual está sendo objeto de outro processo, ainda em curso.
Isto porque a fiscalização, ora em comento, decorreu de uma outra ação fiscal
anterior realizada junto a ONG Pierre Bordieu (o qual constaria do anexo 07 – não
anexado aos autos deste processo), na qual estão sendo apurados desvios de
recursos públicos dos convênios firmados entre a Secretaria de Cultura do
Município de Salvador – SECULT, Universidade Estadual da Bahia – UNEB e a
referida ONG.
Acrescenta que a fiscalização deixou de juntar ao processo, por exemplo, provas
apresentadas em respostas às diligências, as quais beneficiavam a Impugnante,
fato este que pode ser apurado com a resposta à diligência ora anexada (Doc. 02).
A Impugnante apresentou a planilha (Doc. 03), acompanhada de diversas notas
fiscais, defendendo que comprova a origem de muitos dos depósitos
considerados como receita omitida, demonstrado as suas origens e o seu
oferecimento à respectiva tributação, mas a fiscalização os manteve de fora dos
autos. Também deixou de solicitar esclarecimentos referentes a cheques emitidos
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
6
abaixo de R$ 20.000,00, para depois considerar tais pagamentos para efeitos da
autuação de IRRF, o que mostra uma deslealdade para com o contribuinte.
Seguem abaixo tópicos com principais trechos apresentando as razões constantes
da peça impugnatória:
II – PRELIMINARES
II.1 - NULIDADE DA AUTUAÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS - PREJUÍZO À AMPLA
DEFESA
Destaca que boa parte da construção realizada pelo presente lançamento se
esteia nos fatos apurados no processo administrativo tributário
10580.725201/2015-88, do qual a Impugnante não é parte e, portanto, não tem a
ele acesso, principalmente em virtude do dever de sigilo aplicado ao processo.
Nesse sentido, realça que todo e qualquer documento referido pelo relatório
fiscal para estribar a acusação deveria constar dos autos do presente processo,
justamente para que fosse possível o contraditório e a ampla defesa. Mas não foi
o que ocorreu, pois em diversas passagens (mais especificamente nas páginas 03,
12 e 13) do TVF destes autos é mencionado o “anexo 7”, o qual corresponderia a
um elemento essencial dos autos do processo 10580.725201/2015-88. Consta da
autuação, que o “anexo 7” corresponde justamente ao TVF daquele processo.
Argumenta que buscou este “anexo 7” constantemente, seja via certificado
digital, seja pessoalmente na Receita Federal, e apurou que ele não está acostado
nos presentes autos, como pode ser constatado no próprio TVF dos presentes
autos, o qual, nas fls. 29/30, não lista o “anexo 7”.
Ressalta ainda que a Autoridade Fiscal, na fl. 13, afirma que foi destinatária de
R$1.788.554,84 em 2012, conforme demonstrado na Planilha contida no Anexo,
combinada com a planilha contida no Anexo 6-2. No entanto, destaca que o
anexo 6-2 também não existe nos autos. Ele também é citado em outra
passagem do TVF (pág. 12), mas a Impugnante afirma não ter acesso a tal
documento, que tudo indica ser uma planilha.
Desse modo, defende que é muito evidente o cerceamento do direito de defesa,
tendo em vista que a fiscalização utilizou-se de documentos de outro processo
para concluir pelas imputações neste processo, mas simplesmente não permitiu à
contribuinte o acesso a tais dados, o que prejudica o contraditório e a sua ampla
defesa. estribando-se no art. 59 da Lei 9.784/99 e no art. 5o, LV da CF/88. Aponta
também jurisprudência do CARF, no sentido que:
[...]
O Auto de Infração é nulo por faltar informações essenciais à verificação da
legitimidade das provas trazidas aos presentes autos que respaldaram a
autuação, em preterimento ao direito de defesa (art. 5o, LV, da Constituição
Federal, art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e art. 59, II, do Decreto n.o70.235/72).
Esta nulidade material macula integralmente o presente processo administrativo,
vez que existente desde sua origem.
[...]
Conclui então que é muito claro que, ao utilizar dados de outro processo e não os
colacionar ao presente, a fiscalização cometeu um erro crasso e impediu o
exercício do contraditório e da ampla defesa da Impugnante, de modo que o
presente lançamento deve ser julgado nulo de pleno direito.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
7
II.2 – NULIDADE DA AUTUAÇÃO – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS –
CERCEAMENTO DE DEFESA
Argumenta que um outro ponto a ser observado nesta autuação é que os
depósitos não foram devidamente individualizados para que fosse permitido à
Impugnante a comprovação e a justificativa da origem de cada um dos depósitos.
A título de exemplo, o auto de infração aponta o fato gerador de Janeiro de 2012
indicando o valor de R$ 208.876,00, o qual ela pressupõe que se refere a R$
184.350,00 somado a R$ 24.526,00, valores discriminados na planilha referente
ao anexo 1 do auto de infração, constante das fls. 114.
Entretanto, a Impugnante buscou estes valores nos seus extratos e não os
encontrou. Os extratos acostados pela fiscalização à fl. 116 também não indicam
estes recebimentos. Os lançamentos dos fatos geradores decorrentes dos
depósitos parecem se misturar e acabam obstando a apresentação de justificativa
individual para cada uma das operações bancárias.
Rememora que caberia à fiscalização a individualização dos depósitos, de modo a
permitir a ampla defesa da Impugnante. A não individualização é causa também
de nulidade, por cerceamento de defesa, com esteio nos mesmos dispositivos
citados no item anterior, conforme posicionamento do próprio CARF (apresenta
jurisprudência nesse sentido).
Conclui então que, diante da dificuldade em apresentar as justificativas
individualizadas dos depósitos tidos como não comprovados, a Impugnante
pleiteia pela nulidade do lançamento, face ao prejuízo da sua defesa.
III. DO MÉRITO
III.1 – DA FALTA DE RESPALDO LEGAL PARA ARBITRAR O LUCRO
Argumenta que por ser enquadrada como prestadora de serviços em geral,
estava, à época dos fatos, submetida ao percentual de lucro presumido de 32%
das receitas auferidas, nos termos da alínea “a”, do inciso III, do §1o, do art. 15 da
Lei 9.249/95. Porém, ao realizar o arbitramento, o TVF utiliza o artigo 530, inciso I,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99).
Salienta então que o arbitramento do lucro da Impugnante não pode ser realizado
com base no dispositivo referido, tendo em vista que ele é aplicável apenas para o
caso dos contribuintes optantes de lucro real, o que não é o caso.
Acrescenta que o arbitramento do lucro da Impugnante não pode ser realizado,
tendo em vista que não há razões para isto. Primeiramente porque os livros fiscais
da Impugnante estavam sendo retificados e estão anexados agora (Doc. 04), de
modo que o fundamento da fiscalização de que a escrita fiscal não fora
apresentada propositadamente não mais se justifica. Ademais, toda a receita da
Impugnante era conhecida pela fiscalização, de modo que o arbitramento não se
mostra adequado.
Defende que o regime aplicado para o presente caso deve ser o do lucro
presumido, de maneira a observar os termos dispostos na alínea “a”, do inciso III,
do §1o, do art. 15 da Lei 9.249/95. Não se trata de um favor fiscal, mas sim da
aplicação dos dispositivos legais pertinentes ao caso. Roga então pelo
cancelamento do arbitramento do lucro, para que seja aplicado o lucro
presumido, para todas as receitas.
III.2 – DAS PROVAS DOS DEPÓSITOS
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
8
Reitera o interessado que, como afirmado no tópico dos fatos, algumas provas
que acompanharam as respostas apresentadas às diligências fiscais não foram
acostadas aos autos pela fiscalização, de modo que a Impugnante as está
trazendo à luz novamente (Doc. 03). A planilha e as notas fiscais que a
acompanham foram relacionadas, de modo que a origem e a prova de
oferecimento à tributação já evidenciam a improcedência da infração.
No tocante aos demais depósitos, a Impugnante está buscando comprovantes das
operações, de modo que requer prazo para apresentar tais provas. Isto porque, os
arquivos que foram entregues em mídia, quando da intimação da autuação não
correspondiam a todos os documentos e planilhas utilizados pela fiscalização
Nessa senda, a requerente buscou obter os arquivos via certificado digital e não
conseguiu, posto que o botão para download dos arquivos permanecia inativo na
tela, independente do navegador utilizado (Doc. 05). Solicitou assessoria técnica
na área de informática e o técnico afirmou que o problema está (ainda não foi
resolvido) no sistema da Receita, tendo em vista que em outros processos o botão
de download funcionava normalmente (Doc. 06).
Com isso, a requerente teve de se deslocar fisicamente para a sede da Receita
Federal, onde somente conseguiu a cópia de todos os documentos no dia
11/01/2017.
Assim, o prazo para refutar a autuação acabou ficando muito curto, em claro
prejuízo da sua ampla defesa. Dessa forma, requer mais prazo para apresentar as
justificativas dos depósitos tidos como omitidos.
III.3 – DA FALTA DE COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO POR PARTE DA RECEITA FEDERAL
Além do prazo solicitado, a Impugnante vem solicitar que a Receita Federal intime
a instituição bancária (BANCO DO BRASIL) a responder os ofícios enviados, pela
Impugnante (Doc. 07), para que apresente as informações referentes aos
depósitos considerados como não comprovados pela autuação.
Explica que tal diligência se mostra necessária, porque a referida instituição se
recusa ou dificulta o acesso a tais informações, mesmo depois de três solicitações
requeridas pela Impugnante, sob o argumento de que as informações são sigilosas
e dizem respeito a terceiros. Vários dos depósitos realizados na conta da
Impugnante constam com os seguintes andamentos: “desbloqueio de cheque”;
“depósito on line”; “depósito de cheque BB”, fato este apurável mediante uma
simples leitura dos extratos acostados aos autos (fls. 1.255/1.292).
Alega que estas informações são essenciais para a Impugnante encontrar o
remetente e a respectiva nota fiscal, tendo em vista que o regime adotado pela
mesma é o de competência. Tal informação é relevante, porque muitos clientes
da Impugnante são órgãos públicos, que muitas vezes demandam a emissão da
nota fiscal em um mês, mas o pagamento é realizado em outro, o que dificulta a
identificação dos extratos.
Assim, roga pela intimação do BANCO DO BRASIL S.A., para que identifique os
remetentes dos valores referidos nos ofícios anteriormente encaminhados pela
Impugnante (Doc. 07).
IV - DA IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
9
Explica a autuada que foi aplicada à Impugnante a multa de ofício prevista no
artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, cujo percentual de 75% foi duplicado em
função do disposto no §1o do mesmo dispositivo, por ter supostamente praticado
os atos enquadrados no artigo 71 da Lei no 4.503 de 1964. Isto por conta da
“recusa em indicar à fiscalização, apesar das reiteradas intimações, a origem dos
valores creditados, atribuindo de forma vaga e genérica como sendo decorrentes
de consultorias”, o que, no entender do Fisco, configuraria intenção dolosa dos
administradores do contribuinte fiscalizado. Desse modo, entendeu a
Administração Tributária que ficou comprovada a prática de sonegação, conforme
disposto pelo artigo 71, configurada pela tentativa fraudulenta de ocultação da
atividade empresarial com o consequente não oferecimento à tributação dos
valores devidos.
Argumenta que a partir da leitura do Relatório Fiscal, resta claro que o Fisco
presumiu o intuito do Contribuinte de fraudar, o que não pode ocorrer. Frisa que
a recusa em apresentar documento, o que não ocorreu, poderia no máximo levar
ao agravamento da multa, nunca a sua qualificação. Em momento nenhum, há a
indicação de fundamentos substanciais da conduta dolosa de fraudar, elemento
constante no caput dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64. Nesse sentido, aponta que
o próprio CARF já consolidou o entendimento, na Súmula 14, que dispõe que “a
simples apuração de omissão de receitas ou de rendimentos, por si só não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo”. Apresenta julgado cuja ementa é
transcrita abaixo:
[...]
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
O intuito da contribuinte de fraudar não pode ser presumido: Compete ao fisco
exibir os fundamentos concretos que revelem a presença da conduta dolosa de
fraudar, portanto não há como ser reconhecido o dolo necessário à qualificação
da multa, elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Atendendo, inclusive, a Súmula CARF n.o 14 que preceitua “A simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
[...]
Depreende então que é evidente que a Impugnante não buscou fraudar o Fisco,
de modo que o elemento específico da qualificação da multa não estava presente,
devendo ela ser cancelada.
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, impugna expressamente todas as imputações, requerendo o seu
acolhimento para cancelar a presente autuação, seja porque não observaram o
direito de defesa da Impugnante, seja porque não houveram omissões de receitas
no presente caso.
Caso não sejam aceitos os argumentos apresentados, requer o cancelamento da
qualificação da multa de ofício, posto que ausentes os seus pressupostos.
Requer ainda:
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
10
a) prazo para a juntada posterior de documentos probatórios, tendo em vista a
dificuldade de acesso aos autos do processo, enfrentada pela Impugnante, a qual
não recebeu os documentos pertinentes com a autuação e nem conseguiu acesso
via certificado digital;
b) pela intimação do BANCO DO BRASIL S.A., para que identifique os remetentes
dos valores referidos nas correspondências anteriormente encaminhadas pela
Impugnante (Doc. 07).
Em síntese, são estas as razões e pedidos apresentados pela autuada na peça
impugnatória.
O responsável solidário Michel Soares Reis também apresentou impugnação (fls.
2331 e ss.).
Preliminarmente apresenta as mesmas razões expostas pela impugnante.
Segue síntese dos outros argumentos expostos, conforme capítulos abaixo:
III - DA IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO SUJEITO PASSIVO NA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 135 DO CTN - INEXISTÊNCIA
DE DOLO ESPECÍFICO
Note-se que a responsabilidade proveniente do art. 135 do CTN, responsabilidade
dos terceiros, administradores da pessoa jurídica, tem que cumprir os requisitos
do caput: atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. A responsabilidade de terceiros decorre, portanto, de
determinados atos ilícitos praticados na condição de gestores, o que enseja a sua
colocação no polo passivo da relação jurídica tributária originariamente composta
apenas pelo contribuinte. Só podem ser responsabilizados pelos tributos da
pessoa jurídica, as pessoas que atuam com má fé como seus representantes, com
poderes de gestão, contra os interesses dos seus representados e que tenham
contribuído para a inadimplência do contribuinte.
Após, sintetiza de acordo com o STF, os seguintes requisitos para a configuração
da responsabilidade tributária, de acordo com o art. 135 do CTN:
• apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa
jurídica, mesmo que sócio dela;
• tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
• O tipo demanda a presença de dolo específico de fraudar.
Dito isto, percebe-se que somente responde pelo débito fiscal o administrador
que praticou atos ilícitos à frente da gestão da empresa, com o intuito de fraudar
o Fisco, o que não foi constatado no presente caso. O simples inadimplemento de
tributos não enseja a responsabilização pretendida pelo lançamento, ainda mais
neste caso em que fica evidente que se trata, na sua maioria, de erros primários
de quem não conhecia o básico dos procedimentos fiscais e contábeis, pagando,
por exemplo, despesas pessoais com cheques da sociedade de advogados em que
era sócio majoritário.
Cita doutrina de Paulo de Barros Carvalho, conforme transcrito abaixo:
Havendo infração tributária subjetiva, praticada com dolo, quer dizer, intenção
de fraudar, de agir de má-fé e de prejudicar terceiros, aplicam-se as figuras de
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
11
responsabilidade de terceiros e responsabilidade por infrações prescritas nos arts.
135 e 137 do Código Tributário Nacional, respectivamente. As condutas que
geram a responsabilidade exclusiva e pessoal são: excesso de poderes, infração de
lei, infração do contrato social ou do estatuto. (CARVALHO, Paulo de Barros.
Direito Tributário Linguagem e Método. 3a Ed. São Paulo: Noeses, 2009. P. 887)
Reforça ainda que a responsabilização do ora Impugnante pelos débitos da pessoa
jurídica estão todas embasadas nas elucubrações dos supostos desvios de
recursos da ONG PIERRE BORDIEAU. Os documentos daquele processo
(10580.725201/2015-88) sequer foram acostados aos autos impossibilitando o
exercício de defesa.
Desse modo, entende que fica claro que não realizou atos ilícitos dolosos na
gestão da pessoa jurídica, o que descaracteriza a responsabilização ora realizada.
Afirma que não existiu qualquer intenção de fraudar o Fisco. Por consequência,
não preenche os requisitos previstos no art. 135 do CTN para responsabilizá-lo
pelos débitos tributários da pessoa jurídica.
Arremata afirmando que não foram praticados atos ilícitos dolosos de gestão da
empresa, não havendo como enquadrar o Impugnante como responsável
tributário pelos débitos da Soares Reis.
IV - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124 DO CTN)
Articula o interessado que a solidariedade se configura “quando na mesma
obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com
direito, ou obrigado, à dívida toda” (art. 264 do Código Civil). Acrescenta que,
além de definir o instituto, o Código Civil de 2002 também determina que a
solidariedade resulta de lei ou da vontade das partes (art. 265). Alude que, no
caso do Direito Tributário, a solidariedade não pode resultar da vontade das
partes, em razão do princípio da estrita legalidade, segundo o qual os sujeitos
passivos da relação devem estar previstos em lei. Em decorrência disso, no
Direito Tributário, a solidariedade possível é a prevista na lei.
Menciona o art. 124 e registra que no tocante ao “interesse comum” a expressão
não deve ser tomada em uma acepção vulgar, como foi realizado no presente
caso. O conceito de “interesse comum”, para efeitos da solidariedade preconizada
pelo art. 124, inciso I do CTN, deve ser tomado no sentido jurídico. O "interesse
comum" mencionado no dispositivo citado não se trata de uma concepção aberta,
mas de uma ideia relacionada a comunhão de uma posição jurídica diretamente
relacionada ao fato gerador, qualificada pela ausência de bilateralidade. Em
outras palavras, o simples interesse econômico no resultado do fato gerador, não
é suficiente para caracterizar a solidariedade com base no "interesse comum"
previsto no inciso I do art. 124.
Sustenta que, com base na equivocada concepção aberta da expressão "interesse
comum", a fiscalização parece querer responsabilizar solidariamente o
Impugnante, que não praticou qualquer ato fraudulento de gestão e que não teve
qualquer relação com os supostos fatos geradores. Questiona qual seria o
"interesse comum" que o Impugnante tem com o fato gerador do IRPJ da Soares
Reis? Argumenta que se o raciocínio da fiscalização prevalecesse, todos os sócios
de uma S/A poderiam ser inseridos no polo passivo da obrigação tributária da
empresa. Considera que a ilação da fiscalização é absurda, arbitrária e sem
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
12
respaldo jurídico, pois utilizou-se de certa indeterminação do conceito de
"interesse comum" para tentar legitimar uma responsabilização sem fundamento.
Expõe julgado do CARF no sentido que a expressão "interesse comum" há de ser
considerada somente nas situações em que existente a comunhão da posição
jurídica das pessoas em relação direta com o fato gerador da obrigação tributária.
Acrescenta que o STJ também encampa esta concepção quando afirma "interesse
qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o
interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que
constitui o fato imponível", citando julgado (fls. 2345/2347). Entende então que é
evidente que o Impugnante não possui o referido "interesse comum" na
realização do fato gerador da pessoa jurídica. Assim, o enquadramento no art.
124, inciso I é totalmente descabido e arbitrário.
No tocante à suposta fundamentação da responsabilidade no inciso II do art. 124,
do CTN, alega que a responsabilização também é completamente infundada.
Explica que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a interpretação dos
dispositivos do CTN acerca da responsabilidade de terceiros, adota o seguinte
posicionamento acerca da solidariedade, conferindo repercussão geral à sua
interpretação (fl. 2347).
Afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a interpretação dos
dispositivos do CTN acerca da responsabilidade de terceiros, adota o seguinte
posicionamento:
[...]
O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas "as
pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos
pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135
do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores, citando o
julgado
[...] fls. 2347/2348
Sustenta então que o instituto da solidariedade insculpido no CTN é definidor da
forma como se dará a responsabilidade e não uma hipótese de responsabilidade
em si. Acrescenta que o art. 124 do CTN não traz novas hipóteses de
responsabilidade, além das previstas no próprio Código, nem permite que o
intérprete conclua por uma nova hipótese de responsabilidade, sem a definição
legal do fato gerador próprio desta responsabilização. De acordo com o STF, ainda
que o legislador federal, utilizando a previsão do art. 124, II do CTN, previsse
novas hipóteses de responsabilidade solidária, e não o fez, não poderia se
distanciar do que preceitua o art. 128 do CTN, regra geral de responsabilidade.
Desse modo, é necessário, portanto, uma vinculação do terceiro ao fato gerador
da respectiva obrigação, para que a lei atribua a terceiro responsabilidade pelo
crédito tributário de algum contribuinte. No caso concreto, para a Receita
Federal, a "vinculação" ou "interesse comum" do Impugnante ao fato gerador das
obrigações tributárias teria decorrido do simples fato de ser sócio. Ainda que se
diga que ele se beneficiou economicamente do lucro da empresa, isto não
autoriza a sua responsabilização tributária.
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
13
Defende que de acordo com a jurisprudência pátria, para a configuração da
responsabilidade solidária, é necessário que o terceiro participe diretamente do
fato gerador, não sendo suficiente se beneficiar com a receita decorrente do fato
gerador (fls. 2349/2351):
[...]
4. Correto o entendimento firmado no acórdão recorrido de que, nos termos do
art. 124 do CTN, existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um
mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse
econômico na consecução de referida situação.
[...]
[AgRg no AREsp 429.923/SP, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013]
[...]
2. Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que
ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela
outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico.
[...]
[REsp 834.044/RS, Rei. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
11/11/2008, DJe 15/12/2008]
Entende que, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é irrelevante o interesse
econômico, e até mesmo a participação no resultado dos eventuais lucros
decorrentes do fato gerador do tributo, para a configuração de responsabilidade
solidária. Assim, uma vez que o Impugnante não se enquadra em qualquer das
hipóteses de responsabilidade tributária, nem praticou o fato gerador em
conjunto com a contribuinte, conclui que não há que se falar em aplicação do art.
124 do CTN, devendo ele ser excluído do polo passivo da relação tributária.
V - CONCLUSÃO
Roga então pelo provimento da presente Impugnação, para excluir o Impugnante
do polo passivo da presente obrigação tributária, tendo em vista que não se
enquadra em nenhuma hipótese de responsabilidade tributária solidária.
A responsável solidária e Maria Fernanda Ribeiro Serravalle também apresentou
impugnação (fls. 2387 e ss.).
Inicialmente explica que foi colocada como responsável solidária, sob o
argumento de que teria interesse na realização dos fatos geradores apurados,
com espeque nos arts. 124 e 135 do CTN, bem como teria praticado ato de gestão
à frente da empresa. Ressalta, porém, que há diversas irregularidades que
maculam os lançamentos realizados, os quais não merecem prosperar, conforme
sustenta nos tópicos seguintes.
II - DA IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONTRIBUINTE NA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 135 DO CTN - INEXISTÊNCIA
DE PODER DE GESTÃO
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
14
A interessada afirma que:
A responsabilidade proveniente do art. 135 do CTN, responsabilidade dos
terceiros administradores da pessoa jurídica, tem que cumprir os requisitos do
caput: atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos;
A responsabilidade de terceiros decorre, portanto, de determinados atos ilícitos
praticados na condição de gestores, o que enseja a sua colocação no polo passivo
da relação jurídica tributária originariamente composta apenas pelo contribuinte;
Só podem ser responsabilizados pelos tributos da pessoa jurídica, as pessoas que
atuam com má fé como seus representantes, com poderes de gestão, contra os
interesses dos seus representados e que tenham contribuído para a inadimplência
do contribuinte;
. Nesse mesmo sentido, após reiterados posicionamentos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que geraram uma súmula, o Supremo Tribunal Federal
(STF) confirmou o entendimento de que somente as pessoas com poderes de
gestão perante a pessoa jurídica podem ser inseridos como responsáveis
tributários (citou o julgado, fls. 2390/2391);
Ressalta que o STF aplicou o procedimento previsto no art. 543-B, §3° do CPC
(repercussão geral), para estender o entendimento aos demais casos com matéria
idêntica.
Sintetiza, de acordo com o STF, os seguintes requisitos para a configuração da
responsabilidade tributária, nos termos do art. 135 do CTN:
[i] Apenas aqueles que esteiam na direção, gerência ou representação da pessoa
jurídica, mesmo que sócio dela;
[ii] Tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
Alega então que há contradição da autuação em colocar a Impugnante como
responsável solidária, tendo em vista que ela não praticou, qualquer ato de
gestão no período autuado, fato este reconhecido pela própria fiscalização.
Transcreve excerto do TVF conforme abaixo:
Confirma aquilo declarado pelo seu ex-sócio Michel Soares Reis, quanto à sua não
participação na administração do escritório.
No entanto, figurou, durante o período fiscalizado, como sócia administradora e
auferiu rendimentos. Teria por obrigação acompanhar a gestão do escritório, de
forma a assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, trabalhistas,
comerciais e também fiscais. (grifos da Impugnante)
Alega que a própria fiscalização reconheceu que a Impugnante não participou da
gestão da pessoa jurídica, de modo que não cabe responsabilizá-la por débitos da
pessoa jurídica. Defende que a hipótese legal para que houvesse a
responsabilização não está presente, porquanto figurar no contrato social da
pessoa jurídica como sócia administradora não é condição suficiente para tal
responsabilização. Acrescenta que a norma do art. 135 do CTN incide sobre o fato
e não sobre o texto do contrato social. Ressalta então que a fiscalização afirma
que ela teria a obrigação de acompanhar a gestão, dever que não se enquadra em
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
15
nenhum dos requisitos para a responsabilização tributária da Impugnante. A
responsabilização fundamenta-se única e exclusivamente na lei e o dispositivo do
CTN fala na prática de atos de gestão, ilícitos. Explica que, apesar de, à época dos
fatos, constar como sócia administradora da Soares Reis, ela não possuía, de fato,
poderes de gestão e não praticou qualquer ato com excesso de poderes ou
infração a lei, contrato social ou estatutos, requisitos necessários para que fosse
responsabilizada com fundamento no artigo 135 do CTN.
Apresenta jurisprudência do STJ, cujo excerto transcrevo abaixo (fl. 2393)
[...]
I - O sócio somente pode ser responsabilizado se ocorrerem concomitantemente
duas condições: a) exercer atos de gestão e bf restar configurada a prática de tais
atos com infração de lei, contrato ou estatuto ou que tenha havido a dissolução
irregular da sociedade.
[...]AgRg no REsp 809.640/DF, Rei. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 04/05/2006, p. 148
Aponto também jurisprudência do próprio CARF acerca deste posicionamento:
[...]
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da
sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica.
Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o
sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo. [...]
Processo 16095.000560/2010-72; Contribuinte: MET ALGRÁFICÁ ITAQUA LTDA -
EPP; Relator: LEONARDO DE ANDRADE COUTO; Acórdão: 1402-001.999; Data da
Sessão 09/12/2015
Depreende então que a impugnante não preenche os requisitos previstos no art.
135 do CTN para responsabilizá-la como gestora da pessoa jurídica de direito
privado. Não possuindo poderes de gestão e não praticando atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, afirma que não há como
enquadrar a Impugnante como responsável tributária pelos débitos da Soares
Reis.
III - DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 124 DO CTN)
Argumenta que a solidariedade se configura "quando na mesma obrigação
concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou
obrigado, à dívida toda" (art. 264 do Código Civil). Além de definir o instituto, o
Código Civil de 2002 também determina que a solidariedade resulta de lei ou da
vontade das partes (art. 265). No caso do Direito Tributário, a solidariedade não
pode resultar da vontade das partes, em razão do princípio da estrita legalidade,
segundo o qual os sujeitos passivos da relação devem estar previstos em lei. Em
decorrência disso, no Direito Tributário, a solidariedade possível é a prevista na
lei.
Menciona o art. 124 e registra que no tocante ao “interesse comum” a expressão
não deve ser tomada em uma acepção vulgar, como foi realizado no presente
caso. O conceito de “interesse comum”, para efeitos da solidariedade preconizada
pelo art. 124, inciso I do CTN, deve ser tomado no sentido jurídico. O "interesse
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
16
comum" mencionado no dispositivo citado não se trata de uma concepção aberta,
mas de uma ideia relacionada a comunhão de uma posição jurídica diretamente
relacionada ao fato gerador, qualificada pela ausência de bilateralidade. Em
outras palavras, o simples interesse econômico no resultado do fato gerador, não
é suficiente para caracterizar a solidariedade com base no "interesse comum"
previsto no inciso I do art. 124.
Sustenta que, com base na equivocada concepção aberta da expressão "interesse
comum", a fiscalização parece querer responsabilizar solidariamente o
Impugnante, que não praticou qualquer ato fraudulento de gestão e que não teve
qualquer relação com os supostos fatos geradores.
Questiona qual seria o "interesse comum" que o Impugnante tem com o fato
gerador do IRPJ da Soares Reis? Argumenta que se o raciocínio da fiscalização
prevalecesse, todos os sócios de uma S/A poderiam ser inseridos no polo passivo
da obrigação tributária da empresa.
Considera que a ilação da fiscalização é absurda, arbitrária e sem respaldo
jurídico, pois utilizou-se de certa indeterminação do conceito de "interesse
comum" para tentar legitimar uma responsabilização sem fundamento.
Expõe julgado do CARF no sentido que a expressão "interesse comum" há de ser
considerada somente nas situações em que existente a comunhão da posição
jurídica das pessoas em relação direta com o fato gerador da obrigação tributária.
Acrescenta que o STJ também encampa esta concepção quando afirma "interesse
qualificado pela lei não há de ser o interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas o
interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que
constitui o fato imponível", citando julgado (fls. 2399/2400). Entende então que é
evidente que o Impugnante não possui o referido "interesse comum" na
realização do fato gerador da pessoa jurídica. Assim, o enquadramento no art.
124, inciso I é totalmente descabido e arbitrário.
No tocante à suposta fundamentação da responsabilidade no inciso II do art. 124,
do CTN, alega que a responsabilização também é completamente infundada.
Anota que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a interpretação dos
dispositivos do CTN acerca da responsabilidade de terceiros, adota o seguinte
posicionamento acerca da solidariedade, conferindo repercussão geral à sua
interpretação (fl. 2401/2402):
[...]
O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas "as
pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos
pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135
do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores, citando o
julgado
[...]
Sustenta então que o instituto da solidariedade insculpido no CTN é definidor da
forma como se dará a responsabilidade e não uma hipótese de responsabilidade
em si. Acrescenta que o art. 124 do CTN não traz novas hipóteses de
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
17
responsabilidade, além das previstas no próprio Código, nem permite que o
intérprete conclua por uma nova hipótese de responsabilidade, sem a definição
legal do fato gerador próprio desta responsabilização.
Registra que, de acordo com o STF, ainda que o legislador federal, utilizando a
previsão do art. 124, II do CTN, previsse novas hipóteses de responsabilidade
solidária, e não o fez, não poderia se distanciar do que preceitua o art. 128 do
CTN, regra geral de responsabilidade.
Desse modo, é necessário, portanto, uma vinculação do terceiro ao fato gerador
da respectiva obrigação, para que a lei atribua a terceiro responsabilidade pelo
crédito tributário de algum contribuinte. No caso concreto, para a Receita
Federal, a "vinculação" ou "interesse comum" da Impugnante ao fato gerador das
obrigações tributárias teria decorrido do simples fato de ser sócia ou da obrigação
de acompanhar a gestão do negócio. A Impugnante se preocupava com a parte
técnica dos processo em que trabalhava, não participando da gestão
administrativa ou financeira do negócio.
Ressalta que de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a única "falha"
apontada para a Impugnante decorreu do seu dever contratual de fiscalização da
gestão, o que não se constitui como hipótese de responsabilidade tributária.
Ainda que se diga que ela se beneficiou economicamente do lucro da empresa,
isto não autorizaria a sua responsabilização tributária.
Defende que de acordo com a jurisprudência pátria, para a configuração da
responsabilidade solidária, é necessário que o terceiro participe diretamente do
fato gerador, não sendo suficiente se beneficiar com a receita decorrente do fato
gerador (fls. 2403/2404):
[...]
4. Correto o entendimento firmado no acórdão recorrido de que, nos termos do
art. 124 do CTN, existe responsabilidade tributária solidária entre empresas de um
mesmo grupo econômico, apenas quando ambas realizem conjuntamente a
situação configuradora do fato gerador, não bastando o mero interesse
econômico na consecução de referida situação.
[...] AgRg no AREsp 429.923/SP, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013 [...]
2. Para se caracterizar responsabilidade solidária em matéria tributária entre duas
empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro, é imprescindível que
ambas realizem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sendo
irrelevante a mera participação no resultado dos eventuais lucros auferidos pela
outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. [...]REsp 834.044/RS,
Rei. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2008, DJe
15/12/2008)
Entende que, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é irrelevante o interesse
econômico, e até mesmo a participação no resultado dos eventuais lucros
decorrentes do fato gerador do tributo, para a configuração de responsabilidade
solidária. Realça que é necessário que as partes envolvidas tenham praticado o
fato jurídico, gestão ilícita, em conjunto.
Assim, uma vez que a Impugnante não se enquadra em qualquer das hipóteses de
responsabilidade tributária, nem praticou o fato gerador em conjunto com a
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
18
contribuinte, conclui que não há que se falar em aplicação do art. 124 do CTN,
devendo ela ser excluída do polo passivo da relação tributária.
IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, roga pelo provimento da presente Impugnação, para excluir a
Impugnante do polo passivo da presente obrigação tributária, tendo em vista que
não se enquadra em nenhuma hipótese de responsabilidade tributária solidária.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DA AUTUAÇÃO - DOCUMENTOS ESSENCIAIS - PREJUÍZO À
AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE.
Não há prejuízo à ampla defesa quando consta do processo os elementos
que embasam a infração que deflagrou o lançamento de ofício.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO - FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS -
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há cerceamento do direito à ampla defesa quando há a intimação do
interessado contendo anexo no qual constam todos os valores
discriminados individualmente.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
ART. 530, III do RIR.
Quando regularmente intimado, o sujeito passivo é obrigado a apresentar
à Administração Tributária os documentos solicitados. O momento
adequado para a apresentação é o prazo estabelecido na intimação.
Quando a Administração se encontra privada das informações e provas que
o contribuinte tinha a obrigação legal de apresentar, resta-lhe o
arbitramento do lucro, que é procedimento obrigatório e vinculado,
conforme comando legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular regularmente notificado não comprove a origem dos recursos
utilizados, mediante documentação hábil e idônea.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Omitir informação para eximir-se de pagamento de tributo, configura ato
ilícito conforme preceitua o art. 135 do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRESENÇA DE INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO FÁTICA.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
19
Há sujeição passiva solidária se estiver configurado que as pessoas
possuam interesse comum na situação que consubstancie o fato gerador
da obrigação tributária principal.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Comprovada a intenção de violação da norma fiscal com a finalidade de
escapar do pagamento do imposto devido é cabível a imposição da multa
qualificada.
Não afastada a imputação fiscal de prática de atos dolosos tendentes a
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, mantém-se a multa de
ofício aplicada no percentual de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Regularmente intimados, efls.2442/2444 (Soares Peres e Advogados Associados e
Maria Fernanda Ribeiro Serravalle), em 19/09/2017, conforme ARs comum (não constam outras
citações para outros responsáveis no processo):

Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
20

Ato contínuo, juntou o recurso voluntário em 20/10/2017, efls.2448, conforme
termo abaixo:

Assim, protocolou recurso voluntário (efls.2450/2471) a responsável solidária Sra.
Maria Fernanda Ribeiro Serravalle, sustentando: impossibilidade de enquadramento da
contribuinte na responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN inexistência de poder de
gestão; da ausência de responsabilidade solidária (art. 124 do CTN); a nulidade do MPF e o
cerceamento de defesa; questiona as premissas realizadas para imputar o arbitramento do lucro;
alega que a multa é confiscatória e; pede conversão do julgamento em diligência e requerendo:
Ante o exposto, roga pelo provimento do presente Recurso Voluntário, apenas
para excluir a Recorrente do polo passivo da presente obrigação tributária,
tendo em vista que não se enquadra em nenhuma hipótese de responsabilidade
tributária.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
21
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário da responsável Sra. Maria Fernanda Ribeiro Serravalle é
tempestivo. Por outro lado, a contribuinte, regularmente citada, não apresentou recurso
voluntário.
No mesmo passo, não foi juntado ao processo cópia do AR, indicando se o
responsável Michel Soares Reis foi devidamente intimado.
Inicialmente, minha proposta original seria uma conversão do julgamento em
diligência para que a unidade de origem juntasse aos autos cópia do AR positivo ou negativo
para que se confirme se houve ou não a correta citação do responsável, retornando os autos ao
CARF para inclusão em julgamento do Recurso Voluntário tempestivamente apresentado, em caso
positivo, ao passo que, em caso negativo, procedesse aos trâmites necessários para retificar a
intimação da parte.
Contudo, fatos ulteriores me levaram a concluir que não é possível conhecer do
recurso voluntário da responsável solidária.
Por outro lado, esses mesmos fatos levaram-me a concluir pela perda de objeto da
presente demanda.
Isso porque, em petição apresentada em 17 de março de 2026, a Recorrente
informa o seguinte:
SOARES REIS E ADVOGADOS – ASSOCIADOS, já qualificada nos autos do processo
em epígrafe, vem, através de seu advogado infrafirmado, perante Vossa Senhoria,
informar que, conforme comprova o extrato de parcelamento apresentado nessa
oportunidade (doc. 01), o crédito tributário objeto da controvérsia foi
integralmente quitado, tendo o parcelamento sido liquidado, inexistindo
qualquer saldo devedor remanescente.
Diante disso, requer seja reconhecida a extinção do crédito tributário, nos termos
do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, com o consequente
reconhecimento da perda do objeto do presente processo.
Pede deferimento.
Salvador, 17 de março de 2026.
Em outras palavras, a recorrente apresentou petição informando sua desistência
para fins de adesão ao Programa de Parcelamento, conforme abaixo:

Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
22

Neste cenário, pode-se ver que os valores referentes ao presente processo foram
expressamente incluídos no parcelamento e quitados.
Assim, a contribuinte autuada renunciou expressamente ao interesse de agir na
esfera administrativa e judicial, inclusive de recursos que porventura já tenham sido interpostos,
tendo em vista a adesão ao parcelamento, bem como a quitação integral do presente crédito
tributário em litígio, o qual exige por si só a desistência de quaisquer manifestações e alegações de
direito em relação ao processo em referência.
Na esteira desse entendimento, manifestada em petição nos autos do processo a
renúncia ao recurso interposto, e ante a quitação integral do crédito tributário, nos termos do art.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.142 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720635/2017-53
23
156 do CTN1, não se pode mais cogitar o conhecimento do recurso voluntário da responsável,
conforme se extrai do artigo 133 e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Nesse aspecto, diante da renúncia expressa da autuada e da quitação integral do
crédito tributário, entendemos não caber mais qualquer análise por parte deste Colegiado,
tendo em vista que eventual decisão nestes autos não surtirá efeito prático algum, isso porque a
própria contribuinte abriu mão da discussão para fins de regularização do débito, o que
afeta/aproveita, igualmente, aos demais solidários, a teor do artigo 125, inciso I, do CTN, in verbis:
“Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade: I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos
demais;”
Dessa forma, em relação ao mérito, perdeu-se o interesse de agir das partes, sendo
inócua qualquer discussão, em face da renúncia e confissão expressa, o que inviabiliza a análise no
âmbito administrativo, nos termos do artigo 133, § 2o, do RICARF.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário por perda de objeto em razão
da quitação do crédito tributário em litígio.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

1 !Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; (...)”

Fl. 2531
DF CARF MF
Original